Tribunal: TJPA
Processo: 0821485-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821485-80.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Roberto Carlos de Almeida contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de meio salário-mínimo, em razão de conduta praticada contra sua cunhada, em contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do acusado pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral colhida demonstra, de forma coerente e harmônica, que o réu proferiu ameaça de morte contra a vítima, inclusive na presença de policiais, evidenciando a materialidade e autoria delitivas.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de ameaça, sobretudo quando corroborada por testemunhas, inexistindo elementos que infirmem sua veracidade.

O estado de embriaguez do réu não afasta o dolo nem a responsabilidade penal pelos atos praticados.

A condenação encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A fixação de indenização por danos morais encontra fundamento no art. 387, IV, do CPP, havendo pedido expresso na denúncia e observância do contraditório e da ampla defesa.

O dano moral, em casos de violência doméstica contra a mulher, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, inexistindo comprovação de hipossuficiência apta a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica. 2. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória. 3. A redução do valor indenizatório exige comprovação concreta de desproporcionalidade ou incapacidade econômica do réu, não presumida pelo patrocínio da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.571.592/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, Tema 983; STJ, APn 1079/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 15.10.2025; TJDFT, Apelação 0724358-07.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 12.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e pagamento de 1/2 (meio) salário-mínimo, a título de danos morais, pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas, bem como pleiteou o afastamento da indenização ou redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Consta da denúncia que no dia 07/10/2024, por volta de 19h30, em residência particular situada a Rua dos Mundurucus, nº 1005, Guamá, Belém, Pará, MATILDE AZEVEDO DE ALMEIDA foi vítima de ameaça e vias de fato e ERONILDES DE FATIMA PIRES DA COSTA foi vítima de ameaça, praticados por ROBERTOS CARLOS DE ALMEIDA, respectivamente filho e cunhado das vítimas, em contexto de violências doméstica e familiar contra a mulher, momento em que a mesma encontrava-se em sua residência quando seu filho, ROBERTO CARLOS ALMEIDA, chegou visivelmente embriagado e proferiu ameaças, afirmando que iria agredi-la. Ao presenciar a situação, o outro filho da vítima, JEAN CARLOS ALMEIDA, interveio, resultando em uma briga entre os irmãos. Esclarece que a vítima tentou separar os dois, momento em que o denunciado a empurrou, praticando vias de fato contra a genitora. Segundo a vítima, o denunciado frequentemente chega em casa embriagado, causando transtornos para a família. Os fatos foram ratificados pela testemunha JEAN CARLOS ALMEIDA, filho da vítima e irmão do denunciado. JEAN CARLOS ALMEIDA informou que no dia 07/10/2024, por volta das 20:30, estavam na casa em que residem fazendo uma novena e foram surpreendidos pelo denunciado entrando na casa embriagado e bastante agressivo, ofendendo as pessoas. O denunciado alegava ser o 'dono da casa' e dizia que não havia autorizado ninguém a fazer nada ali. Em um momento de extrema agressividade, ele se dirigiu à vítima, a senhora MATILDE AZEVEDO DE ALMEIDA, empurrando-a e tentando arremessar uma imagem de santo contra ela. Segundo JEAN CARLOS ALMEIDA, o denunciado também proferiu ameaças de morte contra a vítima e, não satisfeito, também ameaçou a sua cunhada, esposa do seu irmão, declarando: “quando eu voltar da delegacia eu te mato”. Recebida a denúncia em 24.10.2024 (ID nº 34435419 - Pág. 1), iniciada a instrução criminal, foi ouvida a vítima Eronildes de Fatima Pires Costa, ID nº 34435469 - Pág. 1. Em audiência de continuação, foi decretada a revelia do acusado ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA, ouvida a vítima Matilde Azevedo de Almeida, as testemunhas Jean Carlos Almeida e José Roberto David Cardoso, ID nº 34435486 - Pág. 1. Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença (ID nº. 34435497 - Pág. 1/6) julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA, na forma do artigo 386, inciso VII, em relação a vítima MADA, e condenando-o nas sanções do artigo 147, do Código Penal, aplicando a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

São os fatos.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa técnica postulou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do BO (ID 27238519 - Pág. 9); Laudo de exame de lesão corporal (ID 27238519 - Pág. 15), além dos relatos orais, como se depreende na narrativa da vítima EDFPDC, esclareceu:

Que, declarou ser cunhada do acusado Roberto Carlos de Almeida, uma vez que é casada com o irmão deste. Relatou que os fatos ocorreram no dia 07 de outubro de 2024, durante a realização de uma novena de Nossa Senhora de Nazaré, que acontecia na garagem da residência da família. Segundo seu depoimento, o acusado, conhecido por ser alcoolista, chegou ao local em visível estado de embriaguez, passando a gritar com os presentes e a questionar quem teria autorizado a realização do evento religioso. Narrou que, em meio à confusão, o réu tentou arremessar uma imagem religiosa contra a própria genitora, a Sra. MADA, sendo contido pelo irmão, Jean Carlos (esposo da depoente), e por uma testemunha identificada como Roberto Cardoso. A vítima afirmou que, durante o tumulto, o acusado empurrou a mãe e agrediu fisicamente o irmão, causando-lhe um ferimento na orelha, com sangramento visível. No que se refere às ameaças, EDFPDC relatou que, no momento da chegada da polícia, o acusado proferiu ameaça direta contra sua pessoa, afirmando de forma clara e ostensiva: “vou te matar”. Acrescentou que o réu mencionou possuir uma faca, tendo reiterado as ameaças inclusive na presença da autoridade policial. A depoente destacou que o comportamento agressivo do acusado não se trata de fato isolado, mas sim de conduta reiterada, que ocorre desde o ano de 2017.

Por sua vez a vítima M.A.D.A. relatou:

Que, as ações de seu filho, o réu Roberto Carlos, não foram direcionadas especificamente contra sua pessoa, mas sim contra os indivíduos que participavam de uma reza realizada em sua residência, os quais ele pretendia expulsar do local. Relatou que o acusado chegou à casa em visível estado de embriaguez. No que se refere à acusação de ter sido empurrada, afirmou que apenas interveio para tentar separar a confusão. Explicou que, em razão do grande número de pessoas se empurrando no momento, não consegue precisar quem a teria atingido, negando de forma categórica que seu filho a tenha agredido, afirmando que ele “nunca a bateu” e que jamais se voltou contra sua pessoa. Por outro lado, confirmou que o réu agrediu seu outro filho, Jean Carlos, deferindo-lhe um soco na boca, uma vez que este tentava impedi-lo de brigar com os convidados da novena. Em relação à vítima EDFPDC, sua nora, MADA confirmou ter ouvido o réu proferir ameaças no sentido de que “queria bater nela” e “queria matar ela”. Segundo a depoente, Roberto Carlos costuma apresentar comportamento agressivo e proferir ameaças quando está embriagado, ressaltando, contudo, que no dia dos fatos as ofensas dirigidas a EDFPDC foram feitas à distância. Por fim, a depoente mencionou que, apesar do histórico de comportamento agressivo, o réu tem se mostrado mais calmo nos últimos tempos

A testemunha JEAN CARLOS ALMEIDA, declarou:

Que, é irmão do acusado, declarou que estava presente no dia dos fatos, ocorridos durante uma novena realizada na véspera do Círio. Relatou que o réu, Roberto Carlos, chegou ao local de forma extremamente agressiva, passando a proferir ofensas e palavras de baixo calão contra todos os presentes. Afirmou que chamou sua genitora com o intuito de acalmar o acusado, ocasião em que este, agindo de maneira violenta, empurrou a própria mãe. Disse ter presenciado o empurrão e que interveio imediatamente para evitar que a idosa caísse. Ao tentar defender a genitora, o informante relatou que foi agredido pelo réu com um soco no rosto, o que lhe causou sangramento facial. No tocante à sua esposa, EDFPDC, o depoente confirmou que o acusado a ameaçou de morte, afirmando reiteradamente que iria matá-la. Ressaltou que tais ameaças foram proferidas inclusive na presença de policiais militares que foram acionados para conter a situação. Declarou, ainda, que o réu é alcoolista contumaz e apresenta comportamento agressivo recorrente. Além do episódio objeto do presente feito, informou que o acusado já descumpriu ordens judiciais e danificou uma câmera de segurança instalada para monitorar a idosa. Por fim, manifestou o desejo de que o irmão seja submetido a tratamento, com o objetivo de cessar os episódios de violência e assegurar o respeito aos familiares.

A testemunha JOSÉ ROBERTO DAVID CARDOSO, relatou:

Que, estava presente na residência no dia dos fatos, ocasião em que se realizava uma novena em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Informou que, em determinado momento, o acusado chegou ao local proferindo palavras de baixo calão dirigidas a todos os presentes, demonstrando irritação e descontentamento por não ter sido previamente comunicado acerca da realização do evento em sua residência. No que se refere à conduta praticada contra a Sra. MADA, a testemunha declarou que presenciou o acusado arremessar um “santinho” — imagem religiosa — em direção à idosa, ressaltando, contudo, que o objeto não chegou a atingi-la. Indagado acerca da intenção do ato, esclareceu que a imagem foi efetivamente lançada na direção da vítima, mas que não poderia afirmar com certeza se o objetivo do acusado era atingir a mãe ou apenas danificar o objeto religioso. Após esse episódio, José Roberto afirmou ter presenciado o início de uma briga física entre o acusado e seu irmão, Jean Carlos. Em relação à suposta ameaça de morte dirigida à Sra. EDFPDC, declarou que não ouviu tais ameaças no momento da confusão, informando que apenas tomou conhecimento posteriormente de que a polícia havia sido acionada para conter o réu. Por fim, a testemunha foi categórica ao afirmar que o acusado apresentava visível estado de embriaguez acentuada durante todo o ocorrido.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada a sua revelia

Na espécie, diante das narrativas apresentadas nos autos, indiscutível que ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima EDFPDC, em contexto de violência doméstica e familiar, pois em visível estado de embriaguez, fez ameaças de morte, dizendo “vou te matar”, inclusive na presença da autoridade policial, acrescentando ainda que possuía uma faca. Fato que foi corroborado pelo testemunho de
Jean Carlos Almeida
, irmão do acusado, que confirmou ter ouvido o réu ameaçar reiteradamente sua esposa de morte, inclusive diante dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Acerca da palavra da vítima, nesse tipo de delito, a jurisprudência dispensa notoriedade, mormente quando corroborada pelas demais provas, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VEROSSIMILHANÇA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENDIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e, quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar a razão pela qual a narrativa não seria verídica, sendo certo que a ocorrência de desavenças anteriores, entre as partes, não tem o condão de desqualificar seu depoimento. 2. O testemunho policial possui presunção de veracidade, salvo nas hipóteses em que houver elementos que coloquem em dúvida a autenticidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa e, na hipótese, corroboram as declarações das vítimas, complementando o acervo probatório. 3. Incabível o pedido de aplicação da pena no patamar mínimo legal, tendo em vista a circunstância agravante da reincidência, corretamente sopesada para exasperar a pena em 1/6 (um sexto). 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07243580720238070003 1920976, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)

Com efeito, as provas do acervo derrogaram
, a toda evidência, a tese absolutória advogada pela defesa, uma vez que os relatos da vítima e das testemunhas, credenciaram, indiscutivelmente, os temos entabulados na exordial acusatória, não havendo dúvidas acerca da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva, que recaíram sobre o recorrente
ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA,
pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro.

III – DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Nesse ponto a defesa técnica requereu
o afastamento da indenização ou redução a valores módicos.

Com efeito, para fins de reparação de danos morais, vale lembrar que o STJ, orienta que nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Desse modo, a fixação de valor a título de indenização pelos danos causados à vítima encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No caso proposto, a reparação dos danos foi devidamente requerida pelo Órgão Ministerial na peça acusatória, tendo sido oportunizado ao apelante a ampla defesa e o contraditório, o que se fez inerte. Ainda assim, o Juízo recorrido fixou um valor totalmente compatível com a pena privativa de liberdade aplicada, fato que inviabiliza o deferimento da redução pleiteada (Lei nº 11.340/2006, cujo art. 19, § 1º).

A fixação indenizatória na sentença penal condenatória é consequência legal automática e necessária da própria condenação, decorrente diretamente do comando do art. 387, IV, do CPP, independentemente de pedido expresso do Ministério Público. Importante ressaltar que, o Tema 983 do STJ, que trata da matéria em discussão, foi reafirmado pelo Sodalício em julgamento datado de 15.10.2025, no qual ficou decidido:

"que o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza in re ipsa, razão pela qual é suficiente a comprovação do fato gerador da dor, do abalo emocional ou do sofrimento.

O valor da indenização nesses casos deve ser fixado de forma a cumprir a dupla finalidade da condenação: punir o ato ilícito e compensar a vítima." Nesse sentido, veja-se a ementa do julgado:

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal. Condenação. Indenização por danos morais. I. Caso em exame 1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima. II. Questão em discussão 2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada. III. Razões de decidir (..) 10. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ. (...) (Superior Tribunal de Justiça, Ação Penal nº. 1079/DF, Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 15.10.2025).

Como é cediço, a reparação do dano não seria um pedido autônomo e estranho à ação penal, mas efeito secundário da condenação, legalmente previsto e de amplo conhecimento no ordenamento jurídico. Exigir que o Ministério Público indique na denúncia o valor da indenização seria, além de desprovido de amparo legal, contraproducente, pois inviabilizaria a fixação em inúmeros casos em que o dano só se revela em toda sua extensão após a instrução probatória. A lógica do sistema é que a instrução criminal, ao apurar os fatos, forneça ao magistrado os elementos necessários para o arbitramento do quantum indenizatório mínimo.

Da análise dos argumentos explanados, constata-se, então, que o argumento do recorrente seria improcedente, uma vez que o contraditório foi plenamente observado no curso do processo criminal, sendo facultado a manifestação da defesa, que teve a oportunidade de contrariar todos os fatos que lhe foram imputados, e são exatamente esses fatos, constitutivos da infração penal, que igualmente fundamentam a obrigação de reparar o dano. De igual modo, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Alega que o apelante não tem condições de pagar o valor fixado na sentença, tendo em vista ser hipossuficiente e ser assistido da Defensoria Pública. Entendo que não lhe assiste razão, pois o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a fixação de indenização a título de dano moral em processos envolvendo violência doméstica, independe de instrução probatória, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o quantum indenizatório em meio salário mínimo.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. TEMA 983/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA MOTIVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643 .051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Dessa forma, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante. Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nesse viés, inviável o pleito defensivo.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026